Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714582-63.2022.8.07.0020 RECORRENTE: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA RECORRIDO: NATHALIA RAMOS QUEIROZ DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEILÃO DE BENS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO ENTRE LEILOEIRA E ADQUIRENTE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDA CONTRAÍDA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de compensação por danos morais, além de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Sustenta a recorrente que não se aplica o CDC ao caso dos autos e que é mera mandatária da instituição financeira proprietária dos bens levados a leilão. Afirma ainda que a parte autora enviou toda a documentação para cadastro eletrônico, tendo participado ativamente do leilão. Aduz que, ante a ausência de pagamento dos lotes arrematados, a cobrança da taxa de cancelamento é legítima, assim como a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado. Pede ainda a procedência do pedido contraposto. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível a tempestivo. Preparo recolhido. III. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 17 e 3o daquele diploma legal, sobretudo porque o questionamento da parte autora se dá sobre a regularidade do serviço prestado pela leiloeira recorrente durante leilão eletrônico de bens de fornecedor de serviços (instituição financeira), hipótese na qual o STJ já reconheceu a incidência do CDC (REsp 1234972 / RJ). IV. A responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...". V. A recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que legitimasse a cobrança efetuada em nome da parte recorrida. Em que pese a documentação remetida para efeito de cadastro seja legítima (CNH e comprovante de residência), não é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, porque não é possível afirmar que pessoa que está efetuando a contratação é, efetivamente, a titular dos dados. No âmbito da contratação eletrônica, que confere inúmeras vantagens econômicas ao fornecedor, o cuidado com a análise da documentação enviada e também da titularidade dela é ônus que deve ser suportado pelo fornecedor. Compete ao fornecedor a adoção de soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. VI. Nestes termos, ausente prova da legitimidade do cadastro da recorrida, tem-se por inexistente a relação jurídica e, por conseguinte, a ilicitude da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral "in re ipsa", ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. VII. O valor fixado, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. IX. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1661106, 07145826320228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 44548992 e 44548993). A recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, incisos II, XXXVI, LIV e LV, da CF/88. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal